Tribunal: STJ
Processo: 0008075-13.2007.4.01.3300
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2466872 - BA (2023
/0350436-3)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: JUCIMARA COSTA BARTEL
ADVOGADO
: JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA GARRIDO - BA018519
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. PROVIMENTO NEGADO.
1. Extrai-se do
da Constituição Federal que a missão do
art. 105, inciso III,
Superior Tribunal de Justiça (STJ) é a de uniformizar a interpretação da legislação
federal. No cumprimento de seu papel, não lhe é permitida a formação de novo juízo
sobre fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula 7 deste Tribunal.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
11/11/2025
17/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
18 de novembro de 2025

MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA52442749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 18/11/2025 16:30:58
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: 196987c2-966e-4f84-ac41-113b3f0656c8

AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2466872 - BA (2023
/0350436-3)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: JUCIMARA COSTA BARTEL
ADVOGADO
: JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA GARRIDO - BA018519
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. PROVIMENTO NEGADO.
1. Extrai-se do
da Constituição Federal que a missão do
art. 105, inciso III,
Superior Tribunal de Justiça (STJ) é a de uniformizar a interpretação da legislação
federal. No cumprimento de seu papel, não lhe é permitida a formação de novo juízo
sobre fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula 7 deste Tribunal.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por JUCIMARA COSTA BARTEL da
decisão de fls. 1.126/1.129.
Nas razões recursais, a parte alega que a pretensão recursal não demanda
reexame de fatos e provas, mas apenas a correta aplicação de normas jurídicas ao caso
concreto, especialmente o
§ 3o, da
e o
§ 1o, do Decreto
art. 55,
Lei 8.213/1991
art. 62,
3.048/1999.
Afirma que foram desconsiderados elementos probatórios relevantes, como a
prova testemunhal e outros registros na Carteira de Trabalho e Previdência Social
(CTPS), que seriam suficientes para comprovar o tempo de serviço necessário à
concessão do benefício previdenciário.
Documento eletrônico VDA51724128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 24/10/2025 13:43:02
Código de Controle do Documento: 29c79d5d-97d6-4a77-b7cd-24f3a0f48b7d

Sustenta, ainda, que a decisão agravada interpretou de forma equivocada a
pretensão recursal, ao entender que esta implicaria reexame do contexto fático-

probatório.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a apreciação do recurso
pelo órgão colegiado competente.
A parte adversa não apresentou impugnação (fl. 1.153).
É o relatório.
VOTO
Da leitura dos autos, observo que o agravo interno não merece prosperar, pois
não vislumbro razões para reformar a decisão agravada nos argumentos nele
apresentados.
Conforme consignado na decisão, o TRF da 1a Região assim se manifestou (f
:
ls. 970/972)
As apelações merecem conhecimento, pois preenchem os pressupostos
de admissibilidade, de modo que passa a enfrentá-las. Inicialmente, afasto a
nulidade suscitada, pois não houve a incongruência apontada pelo INSS.
O reconhecimento parcial do período trabalhado está inserido na
pretensão integral da parte autora, e é um
em relação a esta. Por
minus
conseguinte, não há que se falar em sentença extra petita.
A despeito disso, o apelo da parte autora não merece ser provido, pois o
fato de a parte autora ter sido absolvida pelo Juízo Criminal, não conduz ao
acolhimento de sua pretensão no Juízo Cível, pois a perícia criminal confirmou
que as alterações postas na data inicial do contrato de trabalho partiram do seu
punho. E, por sinal, a absolvição criminal não decorreu do reconhecimento da
inexistência do fato ou de alguma excludente de antijuridicidade - situações
que obrigatoriamente repercutiriam nesta esfera - mas por existir dúvida
razoável sobre o termo inicial da relação trabalhista, situação que motivou a
aplicação do princípio do in dubio pro reo.
Ainda que o Juízo Criminal tenha concluído pela existência do vínculo,
com termos distintos aos constantes nas anotações da CTPS, não fora
concludente quanto à duração da relação trabalhista.
Por sinal, inexiste elemento objetivo que demonstre o início do referido
vínculo laborai em data anterior a que fora adotada pelo Juízo Cível
Sentenciante, porquanto a perícia criminal constatou que os grafismos postos
na CTPS às fls. 13, 21 (metade inferior da folha, onde consta carimbado
CONTREIN), 23 (os quatro últimos campos preenchidos, onde consta
carimbado CONTREIN), 29 (dois últimos campos preenchidos, onde consta o
Documento eletrônico VDA51724128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 24/10/2025 13:43:02
Código de Controle do Documento: 29c79d5d-97d6-4a77-b7cd-24f3a0f48b7d

carimbado CONTREIN), 30, 32 (metade inferior da folha) e 28 (os três últimos
campos preenchidos onde consta o carimbado CONTREIN), partiram do punho
de Jucimara Costa Bartel, ora apelante (fls. 567/568).
Além disso, não há nos autos comprovantes de depósitos de salário,
contracheques ou outros elementos materiais que demonstrem, com razoável
segurança, quando se deu o início da referida relação trabalhista.
Ressalto que a prova oral não deve, na presente situação, ser utilizada
para suprir a lacuna material existente, posto que não foram convergentes
sobre o fato a ser provado, conforme trechos constantes da sentença criminal
(fl. 497). Não fora por outra razão que o Juízo Penal, a despeito de se
convencer da existência do vínculo trabalhista, asseverou a incerteza que
persistia quanto à sua duração'.
Excluídas as anotações realizadas pela própria autora, razoável o marco
adotado pelo Juízo Cível para a fixação do termo inicial do contrato de trabalho
firmado pela apelante e a empresa CONTREIN.
Além disso, comprovado que a parte autora induziu em erro o INSS para
obtenção do benefício, e isso ocorreu com a adulteração do termo inicial do
seu vinculo trabalhista, fato incontroverso apurado pela prova técnica e
confessado pela autora no Juízo Criminal (fl. 571), não há que se falar em
cancelamento da inscrição do débito decorrente do pagamento indevido do
benefício. Por sinal, a conduta da autora não demonstra a boa-fé necessária a
autorizar a irrepetibilidade das prestações percebidas.
Também ressalto que a situação não comporta à reparação moral da
autora, diante da legitimidade da atuação do ente público ao cancelar o
benefício da parte autora, concedido com base em um termo inicial discrepante
da realidade.
Por fim, convém esclarecer que o fato de não se acolher o termo inicial
pretendido pela parte autora isso não implica dizer que o vínculo inexistiu. Ao
contrário, o elemento objetivo citado - a alteração salarial constante da CTPS,
dado que não partiu do punho da própria autora - aliado aos testemunhos
colhidos, demonstram a sua existência, tanto assim que o Juízo recorrido,
dentro um critério de razoabilidade, bem concluiu pela fixação dos termos,
inicial e final, de sua duração.
A declaração de inexistência do vinculo, pelo fato de a autora ter alterado
a sua data inicial, seria medida desproporcional, pois apartada do conjunto
probatório

Já nas razões do recurso especial, a parte sustenta que "o acórdão despreza
(fl. 1.049).
por inteiro a prova testemunhal"
Portanto, entendimento diverso do que foi adotado pela Corte Regional,
conforme pretendido, implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos,
circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e das provas, e
não na valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação
da convicção, o que impede o conhecimento do recurso especial quanto ao ponto.
Documento eletrônico VDA51724128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 24/10/2025 13:43:02
Código de Controle do Documento: 29c79d5d-97d6-4a77-b7cd-24f3a0f48b7d

Incide no presente caso a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ),
segundo a qual
.
"a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial"
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51724128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 24/10/2025 13:43:02
Código de Controle do Documento: 29c79d5d-97d6-4a77-b7cd-24f3a0f48b7d

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AgInt no AREsp 2.466.872 / BA
Número Registro: 2023/0350436-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00080751320074013300
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025
Relator do AgInt no AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JUCIMARA COSTA BARTEL
ADVOGADO : JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA GARRIDO - BA018519
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE - APOSENTADORIA
POR TEMPO DE SERVIÇO (ART. 52/4)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JUCIMARA COSTA BARTEL
ADVOGADO : JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA GARRIDO - BA018519
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
17/11/2025,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA52418260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:45:54
Código de Controle do Documento: c05c1d3e-d7f5-4252-9485-f19ebaee77c9

Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e Gurgel de
Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52418260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:45:54
Código de Controle do Documento: c05c1d3e-d7f5-4252-9485-f19ebaee77c9